Tribunal: TJSP
Processo: 0023814-56.2008.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Discussão acerca do cabimento de ICMS ou ISS. Embalagens personalizadas – composição gráfica. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória, inadmissível em exceção de pré-executividade. Decisão reformada. Recurso provido para que a execução tenha prosseguimento.